Tribunal: TJSP
Processo: 1002827-50.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Mazelas nos ombros, coluna lombar, quadril e joelhos. Requisitos preenchidos. Prova pericial contundente. Nexo de concausalidade demonstrado. Incapacidade parcial e temporária. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Mazelas nos ombros, coluna lombar, quadril e joelhos. Requisitos preenchidos. Prova pericial contundente. Nexo de concausalidade demonstrado. Incapacidade parcial e temporária. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei 8.213/91.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Não comprovada a incapacidade laborativa permanente. Benefício não devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao da cessação administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Fixada em 120 dias, sem prejuízo de perícia administrativa para aferir a persistência das mazelas.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, ressalvado o que vier a ser decidido nas ADIs 7.047 e 7.064.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11 do CPC/2015, observado o decidido no Tema 1.105/STJ (DJe 27/03/2023), no que se refere à aplicação da Súmula 111/STJ.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO AUTÁRQUICO PREJUDICADO.